Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM OBJETO DA DEMANDA, ASSIM COMO NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A apresentação de argumentação que se contrapõe às razões expostas na decisão de origem e delimitação do pedido é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art.1.010, inc. III, do CPC.
2. A Segundo o art. 26 da Lei n. 9.514/97, quando vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, a propriedade do imóvel consolidar-se-á em nome do credor fiduciário.
3. Para tanto, o devedor fiduciante será intimado (notificado), a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, para satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, com os devidos encargos legais e contratuais, além das despesas de cobrança e de intimação, nos termos do § 1o do art. 26 da Lei n. 9.514/97.
4. Nos termos do § 3o do art. 26 da Lei n. 9.514/97, a intimação ao fiduciante poderá ser feita pessoalmente, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, e por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.
5. O § 4o do art. 26 da Lei n. 9.514/97 estabelece que quando o fiduciante, ou seu representante legal, encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, fato devidamente certificado pelo encarregado da diligência, o Oficial de Registro de Imóveis promoverá a intimação por edital, publicado durante 3 (três) dias em jornal de grande circulação, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação.
6. Não havendo purgação da mora nesse prazo, o Oficial de Registro de Imóveis promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, nos termos do § 7o do art. 26 da Lei n. 9.514/97
7. “Nos procedimentos extrajudiciais de consolidação da propriedade, intentada a intimação pessoal por três vezes consecutivas e frustradas ante a ausência do mutuário, justifica-se, posteriormente, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/97”. (AgRg no AREsp 543.904/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014)
8. Verifica-se nos autos que o Apelante foi citado por edital, para purgar a mora, nos dias 18/09/2018, 19/09/2018, 20/09/2018, tendo sido certificado a ausência de purga das prestações pelo devedor.
9. No caso, não houve a purga da mora pelo Apelante, assim, a propriedade consolidou-se em nome do credor fiduciário, no termos dos arts. 22 e 26 da Lei n. 9.514/97, não se verificando a alegada nulidade no procedimento adotado pela Apelada visto que estes estão de acordo com a legislação vigente.
10. Os honorários advocatícios não foram majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, pois estes foram fixados na sentença no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. Recurso conhecido e não provido.